Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720875-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. A réu insurge-se contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 62255518 – autos principais) que, em demanda declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, suspendeu liminarmente o pagamento da multa (R$ 114.735,00), supostamente motivada pelo parcelamento irregular de solo em Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central, Zona Urbana. Alega, em resumo: i) ausência dos requisitos para a suspensão liminar da multa ambiental; ii) responsabilidade da TERRACAP na implantação do assentamento urbano, pois figura como parte interessada; iii) presença dos requisitos do ato administrativo (veracidade, legalidade e legitimidade); iv) que o valor da multa tem respaldo na Lei DF 041/89, regulamentada pelo Decreto 37.560/16. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há risco de dano para o agravante, ante a possibilidade de restabelecimento, de forma útil, da multa. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Posteriormente, cls. I. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR